Tribunal: TJDFT
Processo: 0735351-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735351-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: LUCIANO MARIM LOPES BOGALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de rescisão contratual n. 0710735-53.2022.8.07.0020, ajuizada por LUCIANO MARIN LOPES BOGALHO em seu desfavor, indeferiu o pedido de denunciação da lide pleiteado pela agravante. Requer, além da atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a reforma da decisão interlocutória proferida para declarar a sua ilegitimidade passiva, bem como seja acatada a denunciação à lide, a fim de que haja a substituição do polo passivo para que figure como parte a empresa LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Sustenta, finalmente, o reconhecimento da prescrição dos pleitos autorais. Em decisão monocrática anterior (ID 40986062), esta Relatoria não conheceu do recurso no tocante à alegação de ilegitimidade passiva. Na extensão do recurso, indeferiu o pedido liminar. Não houve interposição de agravo interno em face da decisão mencionada. Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID 147206393), julgando procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, bem como condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 29.681,32 (vinte e nove mil e seiscentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária, a título de restituição do montante pago pelo autor. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. No caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que nem chegou a ser concedida. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de fevereiro de 2023